Tribunal: TJDFT
Processo: 0726875-96.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2020-08-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0726875-96.2020.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: IONARA MIQUELE BOA SORTE CARDOSO IMPETRADO: SECRETARIO DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de mandado de segurança (ID 18153534) impetrado por IONARA MIQUELE BOA SORTE CARDOSO contra ato acoimado coator perpetrado pelo Secretário de Estado de Saúde do Distrito Federal. Narra, em síntese, sua aprovação para a função de enfermeira em processo seletivo emergencial deflagrado com o objetivo de formação de banco de cadastro de profissionais para a atuação na prevenção, combate, mitigação e enfrentamento da Covid-19, mediante contratação temporária pelo período inicial de seis meses, nos termos do edital encartado no ID 18153535. Acrescenta que, embora tenha figurado no edital do resultado preliminar com excelente pontuação na avaliação prévia (ID 18153536 – pg. 6), foi excluída em virtude de ocupar o cargo efetivo de técnico em enfermagem da Secretaria de Saúde do DF. Aponta contradição no edital de abertura, pois enquanto o item 1.10 proíbe a contratação de servidores ativos da Administração Direta do DF, o tópico 2.9 exige, como um dos requisitos, a declaração de não acumulação de cargo, emprego ou função pública, ressalvadas as possibilidades de acumulação lícita prevista na Constituição Federal. Aduz que tal previsão permite a conclusão da possibilidade de sua contratação, haja vista que os cargos são privativos de profissionais de saúde, com profissões regulamentas (técnico em enfermagem e enfermeiro). Afirma, também, a inexistência de impedimento legal, uma vez que o texto constitucional põe a salvo o direito de acumulação de cargo, sobretudo quando se trata de situação temporária e urgente causada pela pandemia do coronavírus, causador da Covid-19. Ao final, pugna pela concessão de medida de urgência, a fim de obrigar a autoridade coatora a promover sua contratação para o cargo de enfermeira, até a decisão definitiva do presente mandamus. É o relato do essencial. Decido. Antes, porém, de adentrar na análise acerca dos requisitos para a concessão da liminar, cumpre esclarecer que o mandado de segurança foi impetrado no dia 27 de julho, às 10h47, tendo sido os autos distribuídos para a Sexta Vara da Fazenda Pública do DF, haja vista o endereçamento constante da exordial ao Juízo de Direito da Vara de Fazenda Pública. A MMa. Juíza da Sexta Vara da Fazenda Pública do DF proferiu decisão declinando da competência em favor de uma das Câmaras Cíveis deste Tribunal (ID 18153544), tendo sido os autos redistribuídos e conclusos a este Relator apenas em 30 de julho de 2020. Pois bem. A concessão de liminar em mandado de segurança pressupõe a presença concomitante de dois requisitos, a saber: o fumus boni juris e o periculum in mora. Na espécie, tenho que não se mostram presentes os requisitos necessários ao deferimento da medida judicial de urgência vindicada. Ficou incontroverso que a impetrante é ocupante do cargo efetivo de técnico em enfermagem da Secretaria de Estado de Saúde do DF, conforme atesta o contracheque de ID 18153537. Consta do edital: 1.10 É proibida a contratação de servidores ativos da Administração Direta ou Indireta da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, bem como de empregados ou servidores de suas subsidiárias e controladas, conforme disposto na lei no 4.266 de 11/12/2008, incluindo servidores da Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal. (ID 18153535 – pg. 2) Embora o item 2.9 (ID 18153535 – pg. 3) disponha sobre a declaração de não acumulação de cargo, emprego ou função, a legislação regente da matéria é expressa ao vedar a contratação de servidores ativos. A Lei Distrital 4.266/2008 que regula a contratação por tempo determinado para atender à necessidade temporária de excepcional interesse público, dentre as quais a calamidade pública e emergências em saúde, proíbe a contratação daqueles que já integram a Administração Direta. Confira-se: Art. 6o. É proibida a contratação nos termos desta Lei de servidores ativos da Administração Direta ou Indireta da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, bem como de empregados ou servidores de suas subsidiárias e controladas. Parágrafo único. Sem prejuízo da nulidade do contrato, a infração do disposto neste artigo importará responsabilidade administrativa da autoridade contratante e do contratado, inclusive, se for o caso, solidariedade quanto à devolução dos valores pagos ao contratado. Logo, a previsão específica da Lei Distrital 4.266/2008 prevalece em relação a eventual contradição nas regras do edital, haja vista que o administrador público encontra-se jungido à norma, sob pena, inclusive, de suportar o ônus da imposição de responsabilidade administrativa e a devolução dos valores eventualmente pagos em solidariedade com o contratado. Conquanto a Carta Magna permita a acumulação de dois cargos de profissionais da saúde, há espaço para a legislação limitar situações que afrontem outros princípios constitucionais, tais como, impessoalidade, isonomia e moralidade. Assim, ausente a presença da relevância da fundamentação em favor da impetrante, diante da expressa vedação legal da contratação de todos aqueles que já ocupam cargos efetivos na Administração Direta do Distrito Federal. Por tais fundamentos, indefiro a liminar. Oficie-se, dando ciência do inteiro teor da presente decisão e solicitando informações. Intime-se a Procuradoria-Geral do Distrito Federal, enviando-lhe cópia da inicial para, querendo, ingressar no feito (artigo 7o, inciso II, da Lei 12.016/2009). Após, colha-se manifestação da douta Procuradoria de Justiça do Distrito Federal. Defiro os benefícios da justiça gratuita à impetrante, haja vista que o contracheque de ID 18153537 indica renda bruta mensal inferior a R$ 3.000,00 (três mil reais). Brasília, 3 de agosto de 2020. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador